Tribunal: CARF
Processo: 10805.000305/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000305/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.660 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CK STAMP CONFECÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. REQUERIMENTO EMPRESA EM INÍCIO DE
ATIVIDADE. INOBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO. ERRO DE FATO NÃO
CONFIGURADO.
Os contribuintes em início de atividade deve apresentar requerimento de
inclusão nos moldes determinados na Resolução CGN no 04/2007. A
inobservância dos prazos ali estabelecidos gera a negativa de inclusão. O fato
do contribuinte atender aos requisitos de inclusão por si só não é suficiente
para autorizar a inclusão do mesmo no Sistema Simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000305/2011-71
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000305/2011-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-36.528, de 29 de agosto de
2014, da 4a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2011.
A Unidade de origem indeferiu o pedido, por meio do Despacho às folhas 130/131, por
não ter a interessada optado pelo Simples Nacional através do portal na internet, como
determina a Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007.
Irresignada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade reiterando os
argumentos apresentados no pedido inicial.
A 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA.
É incabível a inclusão retroativa de ofício no Simples Nacional se o contribuinte não
tiver formalizado a opção pelo regime no prazo e na forma estabelecidos pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 03/09/2014 (e-fls. 151) e
apresentou recurso voluntário no dia 02/10/2014 (e-fls. 153 a 155), com os fundamentos a seguir
sintetizados:
Aduz que a decisão de primeira instância não levou em consideração os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa no âmbito do devido processo legal. Declara
ter apresentado toda a documentação e condições para ser enquadrada no Simples Nacional no
ano-calendário de 2011, bem como apresentou documentos de ter acessado a TI da Receita
Federal e requerido a sua inclusão no sistema simplificado.
É o relatório
Voto
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000305/2011-71

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais (Resolução CGSN no 4/2007, art. 7a).
Gira a lide sobre o indeferimento do pedido de inclusão retroativa no Simples
Nacional, relativa ao ano calendário 2011, em virtude de não ter a Recorrente efetuado a
solicitação de inclusão no Simples Nacional na forma e prazo regulamentares.
A Recorrente, por sua vez, informa ter apresentado toda a documentação e
condições para ser enquadrada no Simples Nacional no ano-calendário de 2011, bem como
apresentou documentos de ter acessado a TI da Receita Federal e requerido a sua inclusão.
O documento e-fl. 11, pelo qual a Recorrente defende ter acessado o TI da Receita
Federal em 18/11/2010, trata-se de documento "Opção pelo Regime de Apuração de Receitas", o
qual demonstra a forma como seria realizado o pagamento dos tributos relativos à opção que
deveria ter sido realizada nos moldes legais.
É oportuno esclarecer que a norma legal estabelece regras para a inclusão no
Simples, devendo essas serem obedecidas por todas as empresas. Beneficiar uma empresa que
não tenha cumprido com os prazos legais de inscrição, mas que possuía os requisitos para estar
enquadrada, quando outras empresas cumpriram os prazos rigorosamente ou tiveram seus
pleitos indeferidos por inobservância, seria um claro descumprimento dos princípios da Isonomia
e da Legalidade.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.660 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000305/2011-71

Conforme estabelece em seu art. 16, §§ 2o e 3o, a Lei Complementar no 123/2006,
deferiu ao Comitê Gestor a regulação da forma de opção pelo Simples Nacional, in verbis:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê
Gestor a que se refere o caput deste artigo. (grifos não pertencem ao original)
Pelo exposto, entendo não estarem presentes provas suficientes que demonstrem
erro de fato por parte da Recorrente, ao me ver, trata-se de descumprimento dos termos legais
estabelecidos pela legislação de regência.
Essa é a jurisprudência do CARF, nos moldes abaixo:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA EM INÍCIO DE ATIVIDADE. OPÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A solicitação de opção pelo Simples Nacional deverá ser feita dentro dos prazos
estabelecidos pela Resolução CGSN no 4/2007.
No caso de ME ou EPP, o prazo para efetuar a opção pelo Simples Nacional será de até
10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição estadual e municipal, caso
exigíveis. (Acõrdão 1001-000393. Relator Edgar Bragança Bazhuni. Julgamento em
06/03/2018)
Outrossim, não se vislumbra quaisquer ofensas aos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, visto que a Recorrente pode apresentar provas e se manifestar
durante todo o processo, sendo-lhe oportunizada apesentar defesa em todas as instâncias
administrativas. A alegação de afronta a esses princípios foi genérica, sem apontar qualquer ato
ou fato que tenha prejudicado a sua ampla defesa nos presentes autos.
Irretocável, portanto, a decisão da DRJ.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital